Tribunal: STF
Processo: MS 20157
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
1. O PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 3, DA LEI N. 5.987, DE 14.12.973,
DERROGOU O ART. 41, DA LEI N. 4.863, DE 29.11.65, QUANTO AO PRAZO
DE VALIDEZ DOS CONCURSOS ANTERIORMENTE REALIZADOS PARA O PROVIMENTO
DAS CLASSES QUE VIERAM A COMPOR O GRUPO-TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE O DO CONCURSO N. 436, HOMOLOGADO PELO
DASP EM 1962.
2. A LEI N. 5.645, DE 10.10.970, E DIPLOMA NITIDAMENTE RENOVADOR,
POIS INSTITUIU NOVO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS DO SERVIÇO
CIVIL DA UNIÃO E DAS AUTARQUIAS FEDERAIS, CLARAMENTE AB-ROGANTE DO
SISTEMA ANTERIOR, INCLUSIVE NO TOCANTE A CAPACIDADE INTELECTUAL
DOS QUE PRETENDAM EXERCER OS NOVOS CARGOS, RAZÃO ESTA QUE INDUZIU
O LEGISLADOR A EXIGIR, NO ART. 3, DA LEI N. 5.987, DE 14.12.973,
QUE O CANDIDATO A QUALQUER DOS NOVOS CARGOS TENHA CURSO DE NIVEL
SUPERIOR, ISTO E, UM REQUISITO QUE NÃO ERA EXIGIDO NO SISTEMA
AB-ROGADO.
3. A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8, DE 1977, ACRESCENTOU O PARAGRAFO
3 AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO, NORMA QUE FIXOU EM QUATRO ANOS O
PRAZO DE VALIDEZ DOS CONCURSOS. TRATA-SE DE REGRA IMPERATIVA, QUE
INCIDE IMEDIATAMENTE POR FORÇA DE SUA NATUREZA CONSTITUCIONAL.
4. PREFERIU O LEGISLADOR TRANSFORMAR OS CARGOS DE TRES CARREIRAS
(AGENTE FISCAL DO IMPOSTO ADUANEIRO, AGENTE FISCAL DO IMPOSTO DE
RENDA E AGENTE FISCAL DE RENDAS INTERNAS) NUMA CARREIRA ÚNICA
(FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS), TRANSFORMAÇÃO QUE IMPLICOU EM
EXTINGUIR AQUELAS PRIMITIVAS CARREIRAS E, OBVIAMENTE, OS CARGOS  QUE
AS COMPUNHAM.
5. SEGURANÇA DENEGADA EM VOTAÇÃO UNIFORME.